Tribunal: TJMT
Processo: 0004468-36.2017.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004468-36.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 012.818.881-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIMAR DE JESUS CARDOSO (APELANTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), RILDOMAR ALVES CARDOSO - CPF: 099.097.126-01 (APELANTE), MARCO AURELIO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 095.290.706-24 (ADVOGADO), LINDOMAR MATIAS DA SILVA - CPF: 003.351.031-89 (VÍTIMA), JUVENAL MATIAS DA SILVA - CPF: 162.909.251-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 012.818.881-25 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNO RABELO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

TENTATIVA DE
LATROCÍNIO
.
1.

ABSOLVIÇÃO
DOS APELANTES.
IMPOSSIBILIDADE
.
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO UNÍSSONOS PARA
A
CONDENAÇ
ÃO DE AMBOS
.
2. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO ERRO DETERMINADO POR TERCEIRO OU NO RECONHECIMENO DA COAÇÃO IRRESISTÍVEL. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVADOS. 3. REC
O
NHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE.
FALTA DE DISCERNIMENTO ACERCA DO CARÁTER ANTINORMATIVO DA CONDUTA NÃO REVELADA NESTE
S

AUTOS
. DESCABIMENTO. 4.
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE E ININTERRUPTA DOS APELANTES EM TODA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O LIAME SUBJETIVO E A DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS APELANTES E O MENTOR DO CRIME. COAUTORIA CARACTERIZADA.
5. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA ROUBO TENTADO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE TENTATIVA DE CEIFAR A VIDA DA
S
VÍTIMA
S
COM O INTENTO DE SUBTRAIR O PATRIMÔNIO
DELAS
. CORRÉUS QUE ASSUMEM O RISCO DO RESULTADO MORTE QUANDO UM DE SEUS COMPARSAS ESTÁ ARMADO E DISPARA CONTRA A
S
VÍTIMA
S
COM O INTENTO DE ASSEGURAR O DELITO PATRIMONIAL.
6.
PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO ESTABELECIDA PARA MINORANTE DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SOPESADO O
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PELOS APELANTES. 7.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 8.
RECURSOS
DESPROVIDO
S
.

1. A
s
provas colhidas tanto na etapa inquisitorial quanto judicial,
comprovam tanto a
materialidade
, quanto a co
autoria
dos apelantes,
não cabe
ndo, portanto,
cogitar
a
absolvição
de ambos
.

2.

Quando não ficar comprovada a existência do
erro determinado por terceiro ou do reconhecimento da coação irresistível
sofrida pelo agente, fica desautorizado a sua absolvição com base nos
arts
.
20, §2º,
e 22 do Código Penal

3.
Não se pode falar na aplicação dos
arts
. 45 ou 46 da Lei Antidrogas, cujos dispositivos preveem causa de isenção e redução de pena, respectivamente, para os casos em que o agente era ao tempo da ação ou omissão, totalmente incapaz de entender sua conduta como infração penal, bem como nos casos em que falte a plena capacidade desse entendimento, quando essas circunstâncias não restam comprovadas nos autos.

4.
Constatada a existência de conjugação de vontades entre os apelantes e o mentor do crime, com divisão de tarefas, é certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no §1º do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância).

5.

Não há falar em
desclassificação
do delito de latrocínio para o de roubo tentado, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas do crime de
latrocínio
tentado ficaram amplamente demonstradas
nestes
autos, tendo em vista que os agentes atentaram
contra a vida das vítimas durante a empreitada criminosa, no mínimo, assumindo o risco do resultado morte, que não ocorreu por circunstâncias alheias
à vontade

dos apelantes
.

6
.
Deve ser mantida a mitigação de
2
/
5
(
dois quintos
) pela incidência da minorante da tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, porquanto
o
juízo de primeiro grau fundamentou corretamente a sua aplicação no maior
iter criminis
percorrido pelos apelantes.

7.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

8
.
Recursos
d
esprovidos
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Lucimar de Jesus Cardoso
e
Rildomar
Alves Cardoso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
-MT, nos autos da Ação Penal n.
0004468-36.2017.8.11.0064
,
conden
ando-os

pela prática do crime de tentativa de latrocínio (art. 157, § 3º,
última parte
,
c/c
arts
.

14, II, do Código Penal), aplicando a
o primeiro
a
pena de 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
;
e ao segundo
a
pena de 12 (doze) anos de reclusão,
e estabele
cendo p
a
ra
ambos o regime de cumprimento de pena no fechado e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.
No
referido
édito
judicial
,
foi declarada extinta a punibilidade de
Marcos Roberto Pereira da Silva
, em virtude do seu óbito.

Lucimar de Jesus
Cardoso
,
primeiro apelante,
na
peça recursal constante no ID
166286340
, postula a sua absolvição,
sob a alegação de que as provas produzidas são insuficientes à sua condenação, almejando a aplicação, a seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

E
, subsidiariamente
, colima
:
(i)

desclassificação do cri
me
de tentativa de latrocínio para roubo tentado;
(
ii
)
o reconhecimento da causa de diminuição referente a participação de menor importância, prevista no art. 29, §2º, do Código Penal;
e
(
iii
)

a aplicação da maior fração (2/3) referente à causa de diminuição da tentativa no delito de latrocínio. Por fim,
prequestiona
toda matéria a fim de interpor recursos às instâncias superiores.

Rildomar
Alves
Cardoso
,
segundo apelante,

nas razões
que são vistas no
ID
180274699
,
requer sua absolvição,
sob a alegação de que as provas produzidas são insuficientes à sua condenação, almejando a aplicação, a seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo.
E, subsidiariamente,
postula
: (i) sua absolvição com base no art. 20, § 2º, do Código Penal, ao argumento de que “
mediante erro determinado por terceiro foi induzido a participar da referida cobrança eis que receberia pelo ‘serviço’
”, não possuindo, portanto
,
dolo em sua conduta; (
ii
) o reconhecimento da coação irresistível, pois teria sido coagido, mediante arma de fogo, pelo corréu/falecido Paulo Candido
, nos termos do art. 22 do Código
Penal
;
(
iii
)

o reconhecimento da causa de diminuição referente a participação de menor importância, prevista no art. 29, §2º, do Código Penal; (
iv
) o reconhecimento da sua inimputabilidade, por tratar-se de “
usuário de drogas e no momento antes dos fatos havia consumido substancia entorpecente
”
; e (v)
“
não seja o entendimento em absolver o apelante
Rildomar
Alves Cardoso na forma do art. 386, VII do CPP, requer que seja concedido o direito de recorrer em liberdade
”.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no
s

ID
s

166286346
e
185828676
, pugna pelo desprovimento do
s

presentes
recurso
s.
E, nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
encontradiço
no ID
190926168
,
segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta na denúncia
aditada
constante
no ID
166293360, p. 5
-
8
, os fatos foram assim
descritos:

[...]

Consta do incluso caderno informativo que no dia 17/02/2017, por volta das 01h47min, no “BAR DO JUVENAL” ou “RANCHO
ALEGRE”, localizado na Rodovia MT 470, KM 01, na cidade de São José do Povo/MT, os denunciados
MARCOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA, RILDOMAR ALVES CARDOSO, VAGNO RABELO DOS SANTOS
e
LUCIMAR DE JESUS CARDOSO
, em concurso de vontade e esforços ilícitos com PAULO CANDIDO DA SILVA, conhecido por “PAULO BALIADO” (já falecido, conforme Laudo de necrópsia
n. 043/17, fls. 58/68), mediante grave ameaça exercida pelo emprego de 01 (um)m revólver, calibre 32 (apreendido e periciado fls. 77/103), e com vontade de roubar, efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas
Lindomar Matias da Silva
e
Juvenal Matias da Silva
, filho e pai, contudo, somente não conseguindo consumar o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

São dos autos que os denunciados se reuniram na residência de Paulo Candido e planejaram praticar roubos na região de São José do Povo/MT, ocasião em que se deslocaram ao comércio das vítimas, portando uma arma de fogo, faca e uma chave de roda.

Ao chegarem no estabelecimento das vítimas, os denunciados o cercaram, oportunidade em que Paulo Candido se dirigiu à porta do recinto e determinou que a abrisse, alegando ser policial e que a viatura estava quebrada.

Visando garantir a subtração, Paulo Candido efetuou dois disparos de arma de fogo no comércio, e, com o auxílio dos demais denunciados, a arrombaram (laudo pericial, fls. 77/103), oportunidade em que Paulo, com outro comparsa, adentraram no imóvel efetuando mais tiros.

Diante disso, a vítima Juvenal repassou um revólver que possuía para seu filho Lindomar, que revidando, efetuou tiros no rumo da sala do comércio, local onde residiam também, ocasião em que atingiu Paulo Candido, causando-lhe a sua morte (Laudo de necrópsia n. 043/17, fls. 58/68).

Em seguida, os denunciados adentraram nos veículos e empreenderam fuga em direção a Rondonópolis.

Acionada, a Polícia Militar se deslocou ao local dos fatos onde acionou a Perícia Técnica.

Colhe-se que o Paulo esteve no comércio das vítimas, na companhia e outra pessoa, uma semana antes dos fatos.

São dos autos, outrossim, que ao tomar conhecimento da prática delitiva, a Polícia Judiciária Civil iniciou investigação, ocasião em que logrou encontrar o denunciado
Rildomar
, que foi preso pela prática dos outros fatos (Apurados em autos distintos), ocasião em que confessou o roubo apurado nestes autos, e apontando Paulo, Marcos Roberto, Vagno e Lucimar como seus coautores. Afirmou, ainda, que no momento da prática delitiva, Paulo intencionou matar as vítimas.

Extraem-se dos autos, ainda, que o denunciado Marcos também foi localizado e preso em sua residência e, ao ser indagado, confessou a prática delitiva, bem como apontou os demais denunciados como coautores.

Por fim, destaca-se que o denunciado Lucimar é reincidente, eis que possui nesta Comarca 01 (uma) condenação pelo crime de roubo majorado em concurso formal (Proc. nº 734-24.2010.811.0064, Código: 329924) e 01 (um) IP pelo delito de tráfico de drogas (IP nº 3197-02.2011.811.0064, Código: 339393).
Rildomar
, por sua vez, responde nesta Comarca por 02 (duas) ações penais pelos delitos de tráfico de drogas e receptação, em concurso material (Proc. nº 2374-18.2017.811.0064, Código: 652811) e tentativa de homicídio (Proc.
n.º 3625
-71.2017.811.0064, Código: 654064).
[...]
.

A materialidade dos crimes
é incontroversa
e se encontra
comprovada
pelas seguintes provas produzidas nos autos:

p
ortaria (ID 166293360, p. 10
-
11);

Boleti
ns
de Ocorrência n.
2017.57353 e
20
17
.
58399
(ID
166293360, p. 14
-
16
e 47/49
);
a
uto de
p
risão em
f
lagrante
d
elito (ID
166293360
,
p
.
17
);

a
uto de

e
xibição e

a
preensão (ID
166293360
, p
. 1
8
e 50
);
Laudo de Necrópsia n. 043/17, do corréu Paulo Candido (ID 166293360, p. 67
-
76);
L
audo
P
ericial do
L
ocal do
C
rime n. 200.2.06.2017.003054-01 (ID 166293360, p. 86
-
111);
e
Laudo Pericial da
A
rma de
F
ogo n. 200.2.03.2017.003053-01 (ID 166293360, p. 112
-
118);
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Em razão
da existência de pleitos em comum, alguns dos
quais
pode ser estendido ao outro, caso seja reconhecido
, passa-se
a análise
dos recursos
em conjunto
.

No
que tange
ao pleito de absolvição
quanto ao delito de
tentativa de latrocínio
,
por insuficiência de provas da autoria,
postulada
pelos apelantes
, verifica-se que
as
provas colhidas na persecução penal, tanto sob o prisma inquisitorial quanto judicial, são pate
ntes em demonstrar a prática do
referido ilícito penal
por parte
de
ambos
.

Não obstante
Lucimar
de Jesus
Cardoso
negue a prática delitiva, a sua participação na empreitada criminosa está demonstrada
, especialmente
pela confiss
ão

de
Rildomar
Alves

Cardoso
e Marcos Roberto
Pereira da Silva
que
afirmaram terem praticado o referido crime, juntamente com
“
Paulo Baleado
”
(morto
por uma das
vítima
s
durante a prática delituosa), Vagno Rabelo dos Santos

(
que teve o
processo
desmembrado) e Lucimar de Jesus Cardoso
(vulgo
“
Lúcio
”
)
, consoante se infere destes trechos das declarações
de
Rildomar
e Marcos Roberto:

[...] QUE por volta das 23:30h, o
PAULO ligou para o interrogado e o chamou para ir realizar o roubo; QUE o interrogado desceu para a casa de PAULO e lá já estavam estacionados dois veículos, tipo GOL, sendo um claro e outro escuro, sendo este “rebaixado”; QUE o interrogado foi junto com PAULO, MARQUINHOS (MARCOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA), e o motorista, não sabendo o nome
; (...) QUE
no outro veículo estavam um motorista, que não conhece, e outro chamado LUCIO, não sabendo seu endereço, conhecendo-o de vista;
(...) QUE ao chegar na entrada da cidade de São José do Povo,
PAULO pediu para parar o veículo e informou que o roubo começaria ali em um bar
; QUE PAULO chamou pelo nome do dono, dizendo ser da polícia e que o veículo havia quebrado; QUE
o interrogado, juntamente com PAULO e MARQUINHOS foram para os fundos do bar, foi quando o filho do dono do bar gritou “pai pega a arma”(sic), nisso PAULO deu um tiro na direção da porta do fundo do bar
; QUE
PAULO disse para quebrar a porta, então o interrogado e o MARQUINHOS começaram a dar chute na porta, até que ela abriu, nisso PAULO ficou do lado de fora, próximo da porta, e efetuou mais dois disparos para dentro do bar, na direção da vítima, e em seguida entrou para o interior do comércio; QUE assim que PAULO entrou o interrogado escutou um tiro, e em seguida PAULO caiu alvejado, dentro do bar
; (...) QUE o interrogado foi olhar na porta para ver o que tinha acontecido, foi quando viu uma pessoa no interior da casa com uma arma na mão, e nisso tal pessoa já efetuou um disparo na direção do interrogado, diante disso o interrogado saiu correndo juntamente com os demais integrantes; (...) QUE MOSTRADO FOTOGRAFIAS NESTA ESPECIALIZADA
O INTERROGADO RECONHECE COM CERTEZA ABSOLUTA COMO SENDO A PESSOA CHAMADA LUCIO (LUCIMAR DE JESUS CARDOSO), QUE ESTAVA NO OUTRO VEÍCULO, GOL ESCURO “REBAIXADO” E RECONHECE A PESSOA VAGNO RABELO DOS SANTOS COMO SENDO O PROPRIETÁRIO E MOTORISTA DO GOL ESCURO “REBAIXADO” QUE ESTAVA JUNTO COM O LUCIO;
[...].
(
Rildomar
Alves Cardoso, vulgo
“Tiririca”,

trechos de seu
interrogatório extrajudicial
visto no
ID
166293360
, p. 32
-
34)

Destacamos

[...]
QUE FOI ATÉ A RESIDÊNCIA DO PAULO LOCALIZADO NO BAIRRO ANANIAS MARTINS PARA COMPRAR ENTORPECENTE, CHEGANDO NO LOCAL
PAULO CHAMOU O INTERROGADO PARA FAZER UM ROUBO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO POVO; QUE ACEITOU A PROPOSTA E CHAMOU TIRIRICA E OUTRA PESSOA QUE NÃO CONHECE E FORAM ATÉ O LOCAL NÃO SABE INFORMAR EM QUAL CARRO
; QUE
CHEGANDO PRÓXIMO DO LOCAL
O INTERROGADO FICOU PARADO OLHANDO PARA VER SE VINHA ALGUÉM ENQUANTO OS OUTROS ENTRARAM NÃO SABENDO INFORMAR QUAIS
, MOMENTO EM QUE ESCUTOU UM DISPARO DE ARMA DE FOGO E SAIU CORRENDO E VEIO ATÉ EM RONDONÓPOLIS A PÉ CORRENDO; (...) QUE FOI
APRESENTADO AS FOTOS DE LUCIMAR DE JESUS CARDOSO E O INTERROGADO RECONHECE COM 100% DE CERTEZA QUE ESTE É O QUARTO INTEGRANTE DO GRUPO QUE CITOU EM SEU INTERROGATÓRIO, DESTA FEITA RESTOU IDENTIFICADO QUE ERA TIRIRICA, PAULO, LUCIMAR DE JESUS CARDOSO E O INTERROGADO QUE PARTICIPARAM DO CRIME
[...].
(
Marcos Roberto
Pereira da Silva
,
trechos de seu
interrogatório extrajudicial
visto no
ID
166293360
, p.
27
-
28).

Destacamos

Conquanto
Rildomar
, em juízo,
tenha alterado parte de sua versão, ao alegar que foi obrigado a participar do crime, mediante ameaça de arma de fogo, que não teria visto Lucimar
de Jesus
na data do
s
crime
s
e que foi coagido a assinar os documentos na
D
elegacia
de Polícias
que indicava
a participação dos demais corréus, verifica-se que
as
alegações
do segundo apelante
ficaram isoladas
nestes
autos, especialmente pela contradição de que não estava na festa na casa de Paulo
Candido
e que não havia visto Lucimar
de Jesus
no dia dos fatos, porquanto
o primeiro apelante
afirmou que estiveram juntos na festa na residência de Paulo
Candido
e que lá conversa
ram
sobre a prática do
ilícito
.

C
orroborando
a
s declarações
extrajudiciais de Marcos Roberto e Lucimar
de Jesus
,
os policiais
civis

Jeferson Soares Alves
e
Jorge Alencar da Silva
,
na segunda fase da persecução penal,
narraram
os fatos da
seguinte
forma
:

[...
]
Por sua vez, o investigador de polícia civil
Jeferson Soares Alves
declarou, em Juízo, que, quando tomaram conhecimento do roubo, já conheciam o suspeito “Paulo Baleado”, que foi alvejado e morto durante a ação criminosa. Afirmou que já sabiam a região onde ele morava e começaram a investigar.
Declarou que, por meio de denúncias anônimas, obtiveram a informação de que os réus
Rildomar
e Marcos tinham envolvimento no roubo
. Declarou que,
na ocasião da abordagem do acusado
Rildomar
, este confessou ter praticado o crime na companhia de Marcos
. Afirmou que
Rildomar
era usuário de drogas e adquiria entorpecentes na casa de “Paulo
Baleado”. Relatou que,
durante a abordagem, Marcos também confessou o envolvimento na prática do roubo. Salientou que Marcos e
Rildomar
afirmaram que foram convidados para praticar o crime por Paulo e, inicialmente, haviam decidido praticar o roubo na região rural; contudo, como o veículo era baixo, optaram por praticar o crime em São José do Povo
. Destacou que,
na Delegacia de Polícia, promoveram a identificação dos suspeitos Vagno e Lucimar, os quais foram reconhecidos por fotografia pelos corréus
Rildomar
e Marcos como coautores do delito
. Ressaltou que Paulo foi o autor intelectual do delito. Destacou que
Rildomar
admitiu que Paulo tinha a intenção de matar a vítima, pois se tratava de uma pessoa muito agressiva e era muito influente em relação aos demais réus
. Ressaltou que
a participação de
Rildomar
e Marcos no delito consistiu em quebrar a porta da casa das vítimas para Paulo adentrar, armado, e efetivar o roubo. Destacou que, ao entrar na residência, Paulo efetuou três disparos; contudo, a vítima reagiu e alvejou Paulo, que faleceu no local, e em seguida os demais comparsas fugiram. Salientou que
Rildomar
e Marcos declararam que Vagno e Lucimar estavam no local dos fatos, no interior do veículo, para assegurar a fuga, conferindo apoio e cobertura para a prática delitiva
.

De igual modo, o investigador de polícia civil
Jorge Alencar da Silva
declarou, em Juízo, que, a partir do momento em que tomaram conhecimento da tentativa de latrocínio da região de São José do Povo, receberam informação de que os comparsas do “Paulo Baleado” moravam na região e obtiveram um endereço. Afirmou que,
incialmente, diligenciaram na casa do “Tiririca” (
Rildomar
), que portava porção de pasta-base e declinou informação sobre os demais comparsas.

Alegou que “Tiririca” declarou que haviam se reunido no dia anterior do crime para planejar a ação, a qual, a princípio seria realizada na zona rural; contudo, como o veículo que seria utilizado era baixo, optaram por praticar o crime no bar, onde ocorreram os fatos
. Alegou que
“Tiririca” informou que chegaram a arrombar o local e efetuaram disparos. Declarou que, de acordo com “Tiririca”, a ideia era roubar o estabelecimento
. Asseverou que não houve apreensão de arma de fogo na posse de “Tiririca”. Afirmou que, como estava escuro, a vítima da tentativa de latrocínio informou que não teria condições de reconhecer os agentes criminosos. Alegou que Wescley foi um usuário de drogas que estava na casa de
Rildomar
para comprar entorpecentes no momento da abordagem policial e que não se recorda se ele apresentou informações sobre o crime em apuração.
Salientou que identificaram “Tiririca” (
Rildomar
) e Marcos como autores do delito e os demais comparsas foram qualificados por meio do reconhecimento fotográfico feito pelos corréus.

(
Trechos
extraído
s
da sentença
condenatória
constante no ID

166293381
, p.
6
)
Destacamos

O certo é que as declarações dissonantes dos apelantes apenas reforçam a inverossimilhança dos seus relatos, robustecendo, por outro lado, os elementos de provas que conduzem à

condenaç
ão
de ambos
.
Por conta disso, e
mbora
os
dois

tenham sustentado a ausência de provas
suficientes
para manutenção da sentença condenatória
contra
eles
, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram a participação
da dupla
na empreitada criminosa,
com divisão de tarefas, em nítida coautoria.

Se isso não ba
stasse, como
foi
salientado pelo Ministério
Público
,
nas
contrarrazões
:

[...]

Diante disso, o conjunto probatório reunido nos autos foi uníssono e seguro no sentido de demonstrar que o Apelante LUCIMAR e os demais comparsas (MARCOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA e RILDOMAR ALVES CARDOSO e LUCIMAR DE JESUS CARDOSO), em conluio com VAGNO RABELO DOS SANTOS (processo desmembrado) e a pessoa de PAULO BALEADO (morto na ocasião dos fatos aqui apurados) praticaram o crime de latrocínio tentado ora apurado, eis que os depoimentos dos investigadores de polícia JORGE e JEFERSON, assim como o da testemunha WESCLEY, ratificam as confissões/delações perpetradas por MARCOS ROBERTO e RILDOMAR na fase inquisitiva, de modo que não se pode falar aqui em aplicação do artigo 155 do CPP, já que os elementos de informação do inquérito policial foram confirmados pelas provas judiciais.
[...].

(ID
166286346, p. 8
)

Destaque-se, ainda nesse diapasão, que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo
s
agente
s
, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o
s
apelante
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de
tentativa de latrocínio
por parte do
s
apelante
s
, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na absolvição
de ambos

com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Rildomar
postula, ainda, sua absolvição com base no art. 20, § 2º, do Código Penal, ao argumento de que “
mediante erro determinado por terceiro foi induzido a participar da referida cobrança eis que receberia pelo ‘serviço’
”, não possuindo, portanto
,
dolo em sua conduta
;
como
também
o reconhecimento da coação irresistível, pois teria sido coagido, mediante arma de fogo, pelo corréu/falecido Paulo Candido.

Todavia,
não assiste razão a
Rildomar
.

Isso porque, não obstante em juízo
Rildomar
tenha alterado sua versão extrajudicial e passado a afirmar que
“
Paulo “Baleado” o convidou para fazer uma cobrança e buscou o interrogando em sua residência. [...]quando chegaram na entrada de São José do Povo, o indivíduo, do qual não sabia o nome, parou o veículo
e disse que não fariam uma cobrança, mas sim um assalto. Alegou que, nesse momento, Marcos saiu correndo pela BR e, quando o interrogando foi tentar sair, o indivíduo que permaneceu no carro apontou a arma para o interrogando e o obrigou a participar do crime, conduzindo-o até a entrada do estabelecimento
”, o certo é que suas assertivas ficaram isoladas
nestes
autos.

Especialmente porque Lucimar
de Jesus
quando ouvido em juízo
fez a seguinte narrativa sobre os fatos em apuração:

[...]
Na oportunidade do interrogatório judicial, o acusado
Lucimar de Jesus Cardoso
declarou que,
na data dos fatos, esteve na residência de “Paulo Baleado”, no bairro Alfredo de Castro, numa festa
, fazendo uso de entorpecentes e bebendo; contudo, alegou que não participou do crime em apuração.
Afirmou que Marcos,
Rildomar
e Vagno estavam em sua companhia nessa festa
. Relatou que eles saíram da festa, de carro, e o interrogando foi para casa. Afirmou que foi para a casa de Paulo por volta das 14h e foi embora por volta das 21h30min. Alegou que esteve na casa de Paulo a convite dele. Relatou que,
quando os indivíduos começaram a falar sobre praticar crimes, o interrogando decidiu ir embora e não participou da conversa. Alegou que eles não falaram
onde
iriam e confirmou o envolvimento de Paulo
.
[...]

(Trecho
s
extraído
s
da sentença condenatória
vista

no
ID 166293381, p. 7)
Destacamos

Logo,
constata-se que os apelantes detinham total conhecimento acerca da prática delitiva,
ficando demonstrado o dolo
da
conduta
de ambos
,
posto que haviam combinado sobre
a prática do
crime momentos antes, em uma festa na casa de Paulo
Candido
, não havendo
, portanto, qualquer comprovação de que
Rildomar
tenha

participado do crime mediante erro determinado por terceiro (art. 20, § 2º, do Código Penal) ou mediante coação irresistível (art. 22 do Código Penal)
, ficando suas
afirmações
isoladas
das demais provas produzidas na instrução processual.

Rildomar
postula, ainda, o reconhecimento da sua inimputabilidade
ou
semi-imputabilidade
,
com base no art. 26, parágrafo único, do Código Penal
e

arts
.
45
e 46
da Lei n. 11.343/06,
por tratar-se de “
usuário de drogas e no momento antes dos
fatos havia consumido
substancia
entorpecente
”,
no entanto, tal tese, também, não merece guarida.

Os dispositivos legais
acima
mencionados
estão assim redigidos:

Código Penal

Inimputáveis

Art. 26 -
É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era,
ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo
com esse entendimento
.

Redução de pena

Parágrafo único -
A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado
não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
.

Lei n. 11.343/06

Art. 45.
É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão
, qualquer que tenha sido a infração penal praticada,
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Parágrafo único. Quando absolver o agente, reconhecendo, por força pericial, que este apresentava, à época do fato previsto neste artigo, as condições referidas no caput deste artigo, poderá determinar o juiz, na sentença, o seu encaminhamento para tratamento médico adequado.

Art. 46.
As penas podem ser reduzidas de um terço a dois terços se
,
por força das circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei
,
o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
.

Destacamos

É importante destacar
, ainda nessa senda,
que a hipótese de dependência química prevista nos
arts
. 45 e 46 daLei de Drogas é juridicamente tratada como uma forma de doença mental, cuja previsão legal está contida no art. 26 do Código Penal.

No entanto,
na espécie,
c
onquanto
Rildomar
tenha
afirmado
ser usuário de entorpecentes e
ter feito uso de
droga
naquele dia, não merece prosperar o pedido
de
reconhecimento de sua inimputabilidade
ou
semi-imputabilidade
,
porquanto não restou demonstrado que, por conta da sua dependência química,
o segundo apelante

era incapaz
, ainda que parcialmente,
de compreender o caráter ilícito da sua conduta, tanto é que delineia
a prática delitiva,
demostrando que tinha plena capacidade de se localizar no tempo e espaço no momento do delito.

Com efeito, a
cerca do tema, esta é posição do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 45 E 46

DA LEI N. 11.343/06. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 211/STJ. 1.
A redução ou isenção das penas previstas nos
arts
45 e 46 da Lei n. 11.343/2006 somente é aplicável quando comprovado que o agente, ao tempo da ação, não tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, visto que a dependência química, por si só, não afasta a responsabilidade penal.
2. Dito isso, constata-se que a defesa
limitou-se
a requerer, nas alegações finais e nas razões da apelação, a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 16 da Lei n. 6.368/76, com os benefícios do art. 28 da Lei n. 11.343/06, razão pela qual as instâncias ordinárias nada disseram sobre a suposta inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
do ora agravante. 3. O Tribunal de origem cingiu-se a afirmar que o fato de o acusado ser usuário de droga não
o escusa
de responder pelo tipo penal previsto no art. 12, caput, da Lei n. 6.368/76, por ser inequívoca a prova da autoria e materialidade do delito. 4. Em sede de embargos de declaração, a parte inovou a lide, suscitando a possibilidade de incidência do disposto nos artigos 45 e 46 da Lei n. 11.343/06, circunstância que afasta a plausibilidade jurídica da pretensão apontada, diante da ausência do requisito do prequestionamento, atraindo a incidência da Súmula n. 211 desta Corte de Justiça. 5. Assim, ao contrário do alegado, não foram abordados os dispositivos de lei federal tidos por violados, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida na íntegra, por seus próprios fundamentos. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ –
AgRg
no REsp 1065536/AC – Relator: Ministro Og Fernandes – Órgão julgador: Sexta Turma – Julgamento: 05/09/2013 – Publicação:
DJe
23/09/2013).
Desta
camos

Demais disso, é cediço
que o simples fato de
Rildomar

ser dependente químico, não exclui de nenhuma forma, a caracterização do delito por ele perpetrado,
especialmente pelo fato de não haver, neste
s

autos
, provas que demonstrem a alteração de sua capacidade de compreensão, de modo que não há motivos para reconhecer e aplicar, em seu benefício, os as disposições contidas nos
arts
.
26 do Código Penal e
45 da Lei n. 11.343/06.

De igual maneira, com relação ao pleito de reconhecimento da participação de menor importância sustentada por ambos os apelantes, denota-se, dos autos, que tal tese
, igualmente,
também não merece prosperar.

Aliás, em relação à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que “
Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime
”.
(
Habeas Corpus n. 147.939/SP, relatado pelo Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
10.05.2012)

E essa interpretação advém tanto da leitura do art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em tais hipóteses, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim procederem, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles. A propósito, esse entendimento continua sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante pode ser visto nos julgados prolatados nos seguintes processos:
Habeas Corpus
n. 371.559/SC, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
26.03.2018 e do
AgRg
no
Habeas Corpus
n. 619.530/SP, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
18.12.2020.

Acerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos
de
Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fato amplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem o controle final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
.
Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o autor intelectual: é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o autor mediato: é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os coautores: a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato.
Dentro de uma repartição estratificada de tarefas,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio da vontade da própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos, pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]
(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2ª
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396
-
397).

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, todos respondem de forma igual, conforme se depreende do
julgado

assim
sintetizado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LATROCÍNIO. COAUTORIA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
.

2. Na hipótese, para afastar a conclusão do acórdão recorrido, de desclassificar a imputação para roubo majorado, seria necessário o reexame do material probatório, a fim de averiguar, por exemplo, se o recorrente não agiu com animus necandi, quis participar de crime menos grave ou, mesmo, se assumiu o risco de produzir o resultado morte. Óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1364031/MG, Rel. Ministro
Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma
, julgado em 05/05/2020,
DJe
12/05/2020)
Destacamos

Perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E
PELO CONCURSO DE AGENTES
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PLEITO DE VER RECONHECIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – LIBERDADE CONCEDIDA PELO MAGISTRADO A QUO NO BOJO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO NÃO CONHECIDO – 2.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 29, §1º, DO CÓDIGO PENAL (PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA) – IMPOSSIBILIDADE –
APELANTE QUE ATUOU ATIVAMENTE EM TODOS OS ATOS QUE COMPUSERAM A EXECUÇÃO DO CRIME, EM NÍTIDA UNIDADE DE DESÍGNIOS E MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS COM O CORRÉU – COAUTORIA CARACTERIZADA
– 3. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – NÃO CABIMENTO – CONFIGURADO O CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO DE AGENTES – 4. PLEITOS CONSECUTIVOS DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE SUBSTITUIÇÃO DESTA POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – PREJUDICADOS ANTE A MANUTENÇÃO DA SANÇÃO FIXADA NA SENTENÇA – 5. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1.

Carece de interesse recursal o apelante quanto ao pedido de ver assegurado o direito de recorrer em liberdade, porquanto no bojo da própria sentença condenatória foi
garantido a ele tal direito, existindo notícia nos autos do cumprimento do respectivo alvará de soltura. 2.
Descabe cogitar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do CP, cuja incidência restringe-se ao caso do partícipe, quando o acervo probatório demonstra, de forma incontroversa, que a contribuição do apelante para o delito patrimonial em voga não se limitou à mera prestação de auxílio material ou psicológico, mas, sim, deu-se mediante participação efetiva em todos os atos que compuseram a execução do crime, sendo ele, inclusive, o responsável por efetivamente subtrair o bem da vítima. Assim, verificado que ambos os acusados atuaram ativa e decisivamente para o deslinde da infração penal, de forma igualmente determinante, previamente ajustados e mediante divisão de tarefas, está-se diante de hipótese de coautoria delitiva, não havendo falar em participação de menor importância
. 3.

Para efeito de penalização no concurso de pessoas, o ordenamento jurídico pátrio adota, como regra, a teoria monista ou unitária, segundo a qual, sempre que evidenciadas a unidade de desígnios e a pluralidade de condutas, todos os coautores respondem pela mesma infração penal. Na hipótese, não se caracterizando qualquer exceção à regra da teoria monista no concurso de pessoas, os coautores devem responder pelo mesmo tipo penal, sendo incabível a almejada desclassificação para o crime de furto, pois os agentes agiram em comunhão de esforços e divisão de tarefas, voltados especificamente para a prática do delito de roubo circunstanciado, sendo indiferente, nesse caso, o fato de que apenas o corréu empunhou a arma de fogo no decorrer da dinâmica delitiva. 4. Mantida inalterada a sanção aplicada ao apelante, restam prejudicados os pleitos consecutivos de modificação do regime prisional de início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade e de substituição desta por sanções restritivas de direitos, evidentemente inviáveis diante do quantum de pena privativa de liberdade estabelecido no r. édito condenatório. 5. A concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado. 6. Apelo não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
(TJMT
Ap
52472/2018,
des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 05/09/2018,
Publicado
no DJE 14/09/2018)
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E
EM CONCURSO DE PESSOAS [ART. 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL],
EM CONCURSO FORMAL COM O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90] E FALSA IDENTIDADE [ART. 307, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
VALORADA EQUIVOCADAMENTE [CONDUTA SOCIAL] – VALORAÇÃO NEGA
TIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS
JUSTIFICADA – AUMENTO DA TERCEIRA FASE INDEVIDO – NÚMERO DE MAJORANTES – FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE – EXTIRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA – ADVENTO DA LEI N. 13.654/2018 E CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DO INCISO I DO §2º DO ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL – MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) –
TESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA QUANTO AO CRIME DE ROUBO – DESCABIMENTO
– ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO – INVIABILIDADE – QUANTUM DA PENA QUE SE ALIA AO FATO DE O RÉU SER REINCIDENTE E PELA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O mesmo fundamento concreto – condenação anterior transitada em julgado – não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial, sob pena de bis in idem. Na primeira fase da dosimetria da pena, a existência de condenação anterior com trânsito em julgado autoriza a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais para fins de exasperação da pena basilar. Afastada a negativação atribuída a determinadas circunstâncias judiciais, entende-se legítima a reanálise da dosimetria imposta na reprimenda, para correção do equívoco cometido. “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes” – Súmula n. 443 do STJ. Tratando-se de crime de roubo, cometido com o emprego de arma branca, imperioso se faz a extirpação da causa de aumento referente ao “emprego de arma”, notadamente em razão da retroatividade da Lei n. 13.654/2018, por se tratar de
novatio
legis in
mellius
.
Comprovada a coautoria do agente, não há falar em participação de menor importância, diante de
sua relevante
e indispensável contribuição para a empreitada criminosa
.
A fixação da pena acima de 4 (quatro) anos de reclusão, quando aliada ao fato de o réu ser reincidente e da presença de circunstância judicial desfavorável, impossibilita a alteração do regime fechado para o semiaberto.
(TJMT -
Ap
43802/2018,
des. Orlando de
Almeida
Perri, Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 07/08/2018,
Publicado
no DJE 09/08/2018).
Destacamos

Lucimar
de Jesus
busca
,
ainda,
a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o delito de roubo
, ao argumento de que “
não havia dolo por parte do
Apelante para matar as vítimas, tampouco
leciona-las
, ressalta-se ainda, que este conforme
os fatos narrados encontrava-se
em outro carro do lado de fora
”.

É sabido que o fato típico
descrito no art. 157, § 3°
,
do Código Penal estatui as hipóteses de resultado de lesão corporal grave (primeira parte) e de morte (segunda parte), alcançados devido à ação violenta do acusado, isso significando dizer que além do
animus
furandi
, o
resultado
pode ser alcançado tanto dolosa quanto culposamente, tal como se depreende da doutrina de Guilherme de Souza Nucci, para quem:

[...]

trata-se da hipótese de latrocínio, quando também se exige dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta subsequente (morte).
É considerado crime hediondo. Cuidou o legislador de explicitar que é preciso haver, anteriormente, violência, razão pela qual entendemos não estar configurada a hipótese do latrocínio se, da grave ameaça, resultar lesão grave ou morte. Nesse prisma: TJSP: ‘Todavia, a violência a que se refere o art. 157, §.3º, do Código Penal há de ser física, e não moral. Com efeito, enquanto o caput refere a ‘grave ameaça ou violência à pessoa’, no §3.º, que trata do latrocínio, apenas faz referência à violência física, ao dispor que ‘se da violência resulta lesão corporal de natureza grave etc.’, omitindo a ameaça, seja ela grave ou não’ (caso no qual, durante um assalto, o síndico do prédio, com mais de 80 anos, morre de ataque cardíaco) (Ap. 57.827-3-SP, 6.ª C., rel. Nélson Fonseca, v. u., RJTJSP 111/495). Há posição em sentido contrário, exigindo mero nexo de causalidade entre o roubo (com violência ou grave ameaça) e o resultado mais grave. Não se admitindo a aplicação do §3.º quando houver grave ameaça, a única solução viável é o desdobramento das condutas em dois delitos em concurso: roubo + lesões graves ou roubo + homicídio. O segundo delito será punido dolosa ou culposamente, conforme o caso
[
...
].

(
In
Código Penal Comentado. 9 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 747).
Destacamos

Convém destacar, ainda ness
a

senda
, que na hipótese do crime de latrocínio em sua modalidade tentada, como é o caso
destes
autos, não é necessário aferir a gravidade das lesões experimentadas pela vítima, bastando, para tanto, a comprovação de que, no decorrer do roubo, o agente atentou contra a sua vida
com o claro desígnio de matá-la

e
, com maior razão, não é preciso que a vítima venha a óbito, caso em que se teria o crime de latrocínio consumado.

No caso
destes
autos, restou comprovado que
Paulo
Candido
efetuou disparos contra
as vítimas
com evidente
animus necandi
, com o intuito de assegurar o intento delitivo, quando
os ouviu, ainda do lado de fora do estabelecimento, que iriam pegar uma arma
, não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que foi ferido mortalmente
por uma das vítimas
, que efetuou disparos de
arma de fogo em legítima defesa
.

Dessa forma, restando demonstrado que a conduta do comparsa de
Lucimar
de Jesus

e
Rildomar
amolda-se perfeitamente ao delito previsto
no art. 157, §3º, parte final, c/c 14, II, do Código Penal, considerando, ademais,
que houve a conjugação de vontades dos autores na prática do crime em referência, situação que resulta na igual responsabilidade de ambos, não importando quem iniciou a subtração do bem ou até mesmo quem efetuou os disparos contra a vítima, deve
ndo,
os apelantes
responder pelo delito de latrocínio tentado, não se cogitando

em desclassificação para o crime de roubo
.

Deveras, n
essa senda,
veja-se
a jurisprudência desta Corte de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE LATROCÍNIO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - TENTATIVA DE LATROCÍNIO NÃO CARACTERIZADA E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS OU REDUÇÃO DAS PENAS - APELANTE RESPONSÁVEL POR FORNECER A ARMA DE FOGO UTILIZADA NO CRIME - AUXILIAR OS EXECUTORES – APOIO EXTERNO - CONFISSÃO - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - DIVISÃO DE TAREFAS - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPERTINENTE - CULPABILIDADE MOTIVADA EM CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA - PENA-BASE MAIS BENÉFICA QUE A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - PRATICA DE ATOS RELEVANTES PARA O ÊXITO DO DELITO - CAUSA DE DIMINUIÇÃO INAPLICÁVEL - TENTATIVA - FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) - ITER CRIMINIS PERCORRIDO - REGIME INICIAL FECHADO - PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO - JULGADOS DO STF, STJ, TJMT E TJMG - RECURSO DESPROVIDO.
Responde por latrocínio não só o autor direto da conduta que levou a subtração dos bens e/ou ao disparo de arma de fogo contra a vítima, mas, também, aquele que
conscientemente anuiu ao intento criminoso e de qualquer forma concorreu para a prática delitiva
(STF, RHC nº 133.575/PR; TJMT, AP NU 0002571-70.2017.8.11.0064). “
A coautoria no delito de latrocínio se caracteriza mesmo nas hipóteses em que o agente não tenha, inicialmente, a finalidade de matar a vítima para cometer um roubo, porque é perfeitamente possível que durante a execução do delito, previamente ajustado e com divisão de tarefas, essa intenção se manifeste para impedir que ele seja futuramente reconhecido pela vítima ou mesmo para assegurar a subtração patrimonial.”
(TJMT,
Ap
nº 165468/2015). A negativação da culpabilidade está motivada em circunstância concreta, qual seja a prática de crime violento na presença de uma criança de 10 (dez) anos de idade, a qual não se afigura inerente ao próprio tipo penal (TJMT, AP NU 1000318-91.2022.8.11.0040). A elevação da pena-base em 1 (um) ano de reclusão afigura-se mais benéfica que a fração de 1/6 (um sexto) usualmente adotada pelo c. STJ (
AgRg
no
AREsp
nº 2.418.792/MS). Não “se reconhece a participação de menor importância, quando o conjunto probatório demonstra que o agente agiu de maneira ativa, decisiva e praticou atos relevantes para a empreitada criminosa” (TJMG,
Ap
nº 1.0024.15.061173-9/001). “A causa de diminuição da pena prevista no § 1º, do artigo 29, do Código Penal, só é possível quando demonstrado que o partícipe pouco participou na prática criminosa, tendo colaborado de forma mínima para o delito, não se aplicando àquele que teve papel decisivo para a configuração do crime, como no caso em tela. Não há que se falar em participação dolosamente distinta quando o réu que pretende a diminuição da pena foi o responsável por arquitetar o crime, mediante a utilização de revólveres para intimidação da vítima na prática do crime [...], que expressa assumir o risco da produção do resultado morte ou que, ao menos, se insere na esfera de sua previsibilidade objetiva.” (TJMT,
Ap
nº 69490/2011). A fração de 2/5 (dois quintos) referente à tentativa (CP, art. 14, II) está motivada no iter criminis percorrido, visto que “a vítima foi lesionada por disparo de arma de fogo”, além da inversão da posse dos bens subtraídos (STJ, HC nº 226.359/DF). A pena definitiva - 12 (doze) anos de reclusão - justifica o regime inicial fechado, “nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal”
.
(STJ,
AgRg
no HC nº 753.088/RS).

(
TJMT,
N.U 1023305-07.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024)
Destacamos

Dessa maneira, não se pode falar em mácula a ser reconhecida por este órgão revisor acerca dos elementos probatórios acima citados que não deixam dúvida em relação a coautoria delitiva do crime de latrocínio tentado, inexistindo, destarte, espaço para absolvição de Lucimar
de Jesus
e
Rildomar
.

Por derradeiro
,
não deve ser acolhido o
pleito
de Lucimar
de Jesus

visando
à modificação da fração fixada para a causa de diminuição prevista no inciso II do art. 14 do Código Penal, para o máximo permitido em lei (2/3),
uma vez
que o
juízo da instância primeva aplicou fração intermediária, qual seja,
2/5
(
dois quintos
),
considerando o
iter criminis
percorrido
, entendimento, esse, que deve ser mantido, uma vez que
os
apelantes

apenas não completaram o

iter criminis

por motivos alheios à vontade

de ambos
, pois, d
eram
início aos atos executórios,
todavia,
Paulo Candido
que estava portando a arma de fogo acabou vindo
a
óbito, no momento em que as vítimas se defenderam
.

Por
pertinente
,
é de bom alvitre a transcrição

d
os fundamentos adotados pela sentenciante, para a aplicação da fração
em dois quintos
(
2
/
5
) aos
apelantes
:

[...]
Demais disso, verifica-se que as circunstâncias da empreitada criminosa caracterizam a prática do crime em sua
modalidade tentada
, tal como descrito na denúncia, já que os acusados empregaram violência que, por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, não causou a morte da vítima.

Ademais, sabe-se que o reconhecimento da tentativa nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal resulta na diminuição da pena, à fração de 1 (um) a 2/3 (dois terços) do total aplicado.

Outrossim, consoante jurisprudência sedimentada em nossos tribunais superiores, o quantum a ser aplicado da fração correspondente deve ser analisado a partir do iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, apresentará variações correspondentes à maior ou menor proximidade da consumação do delito praticado.

No caso em exame, tendo em vista que os réus não lograram êxito na consumação do delito apenas porque a vítima reagiu, depois que os acusados já tinham arrombado a porta do estabelecimento, adentrado no local e efetuado três disparos na direção da vítima, entendo que deve ser aplicada a fração média do dispositivo, ou seja, de 2/5 (dois quintos) da pena cominada, ante a relativa proximidade da fase consumativa do crime pelos réus.

[...]
.

(
Sentença, ID
166293381
)
Destacamos

E
mbora o legislador tenha deixado a cargo do magistrado a escolha da fração redutora de pena, no
quantum
de 1 (um) a 2/3 (dois terços), consoante dispõe o art. 14, parágrafo único, do Código Penal, a jurisprudência é firme no sentido de reconhecer que a decisão deve estar fundamentada com base no
iter criminis

percorrido pelo
s agentes
, sob pena de lhe conferir o direito de redução da pena na fração máxima de 2/3 (dois terços).

S
obre a temática discutida nesse tópico recursal, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa
a saber:

O
iter criminis
, assim, é composto pelas seguintes fases:

cogitação (
cogitatio
)
;

preparação (atos preparatórios);

execução (atos de execução);

consumação (
summatum
opus
);

exaurimento.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

o agente consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da sanção, o citado doutrinador preleciona de forma clara e insofismável que
:

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Ainda
em relação à tentativa
o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que
“
o Código Penal, em seu art. 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
”. (
STJ, HC n. 502.584/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/6/2019,
DJe
11/6/2019).

Daí por que
,
a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal aprovou o En
unciado n. 46, segundo o qual:
“
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”
.

Por conseguinte
, da leitura dos fragmentos da decisão
condenatória
acima reproduzidos
,
pode ser constatado
que a fração aplicada para a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal
, em
2
/
5
(
dois quintos
)
não merece qualquer reforma eis que
sua prolatora
, com base no livre convencimento motivado, reduziu a pena de forma razoável e proporcional
ao
iter criminis
percorrido na conduta delitiva
, não ocorrendo qualquer excesso na fixação da pena aplicada
aos apelantes
.

Finalmente,
no que tange ao prequestionamento deduzido pelo
s
apelante
s
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego

provimento
aos recursos interpostos por
Lucimar de Jesus Cardoso
e
Rildomar Alves Cardoso
,
mantendo
inalterada
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024